Tribunal: TJSP
Processo: 2242881-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Alegação de inobservância da Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de trânsito em julgado do RE 870.947/SE para aplicação ao caso em comento - "(...) a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Alegação de inobservância da Lei no 11.960/09 – Desnecessidade de trânsito em julgado do RE 870.947/SE para aplicação ao caso em comento - "(...) a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case (...)" (AgR RE 612.375, Relator Ministro Dias Toffoli, j. em 21.08.2017) – Correta a aplicação do IPCA-e como índice na correção monetária a partir da vigência da Lei no 11.960/09 – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242881-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados MARIA MONTE SERRAT
BORRO GONÇALVES, BRUNO CONSTANTINI, MARIA NEGRAO GOUVEA
SILVA, MARIA DE LOURDES PRIETO RIBEIRO, MARIA HELENA
CARDOSO SWENSON, MARIA INES MORAES LIRIA, MARIA LUCIA
RODRIGUES, MARIA LUIZA SILVEIRA ROCHA DE SOUZA, MARLENE
CROSARA, MARIA ROSSI, MARIA YVONE PAIVA, MARIA ZULEIKA
PEREIRA DA SILVA BARILE, MARIKO KAMAKURA GODA, MARILDA
APARECIDA MICHELAO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), MARJORIE
TEREZINHA CALDAS SAAD, ZUILA GARCIA OLIVEIRA FERRAZ, ROSELI
FANTINI ZIVIANI, SUELI MARIA ANDRADE DA SILVA, NAIR ROCHA
LOPES, NILSA MARQES ATTUY, NOEMI DE LARA ZANELLA, OLGA DE
LOURDES DE SOUSA MOURA LIMA, ROSA FRANZINI GIMENEZ,
YVONNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES, NAIR MATTOS DA CUNHA, TELMA
PINHEIRO AMARAL COSIN, TERESA NAOKO NISIO, TEREZA PEREIRA
CASALECCHI, TEREZINHA APARECIDA SIMÕES DE SANT ANNA e
VONIA MARIA LIRIA VANZELLA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242881-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2242881-13.2019.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravados: Maria Monte Serrat Borro Gonçalves, Bruno Constantini, Maria
Negrao Gouvea Silva, Maria de Lourdes Prieto Ribeiro, Maria Helena Cardoso
Swenson, Maria Ines Moraes Liria, Maria Lucia Rodrigues, Maria Luiza
Silveira Rocha de Souza, Marlene Crosara, Maria Rossi, Maria Yvone Paiva,
Maria Zuleika Pereira da Silva Barile, Mariko Kamakura Goda, Marilda
Aparecida Michelao de Oliveira, Marjorie Terezinha Caldas Saad, Zuila
Garcia Oliveira Ferraz, Roseli Fantini Ziviani, Sueli Maria Andrade da Silva,
Nair Rocha Lopes, Nilsa Marqes Attuy, Noemi de Lara Zanella, Olga de
Lourdes de Sousa Moura Lima, Rosa Franzini Gimenez, Yvonne de Oliveira
Guimarães, Nair Mattos da Cunha, Telma Pinheiro Amaral Cosin, Teresa
Naoko Nisio, Tereza Pereira Casalecchi, Terezinha Aparecida Simões de Sant
anna e Vonia Maria Liria Vanzella
Comarca: São Paulo
Voto no 39.215
Agravo de Instrumento Impugnação ao cumprimento de
sentença - Alegação de inobservância da Lei no 11.960/09
Desnecessidade de trânsito em julgado do RE 870.947/SE
para aplicação ao caso em comento - “(...) a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case (...)” (AgR RE 612.375, Relator
Ministro Dias Toffoli, j. em 21.08.2017)
Correta a
aplicação do IPCA-e como índice na correção monetária a
partir da vigência da Lei no 11.960/09
Agravo
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 294/294 dos autos de origem, exarada
pelo Juiz Marcelo Sérgio, que, em ação ordinária, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação manejada
pela ora Agravante determinando a aplicação do IPCA-e
como índice de correção monetária por todo o período do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242881-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cálculo, com base na tese fixada no Tema 810 do STF.
Aduz que a matéria referente ao Tema 810
ainda não transitou em julgado, não havendo a publicação do
Acórdão.
Afirma que após 29.06.2009 o correto é a
utilização da TR como índice de correção monetária, até a
expedição do ofício requisitório, quando então, o débito
passará a ser corrigido pelo IPCA-e.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 15/16).
Contraminuta às fls. 20/25, sem informações
do Juízo a quo.
É o relatório.
Cuida-se de impugnação em cumprimento
de sentença em que o ora Agravante foi condenado em
restituir aos Agravados contribuições previdenciárias entre a
Emenda Constitucional no 20/98 e a Emenda Constitucional no
41/03 (fls. 132/139 dos autos de origem).
Observa-se nos autos digitais que houve o
trânsito em julgado em 25 de junho de 2014 (fls. 175 dos autos
de origem), em plena vigência da Lei no 11.960/09.
De
acordo
com
o
entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal “(...) a existência
de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242881-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do leading case (...)” (AgR RE 612.375, Relator Ministro Dias
Toffoli, j. em 21.08.2017).
No mesmo sentido os julgados daquela
Corte Superior:
“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do
feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em
especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída.
Trânsito em julgado. Desnecessidade. Precedentes.
1. O Plenário da Corte, no exame do RE no 1.029.723/PR (Tema
943), Relator o Ministro Edson Fachin, em sessão realizada por
meio eletrônico, finalizada em 20/4/2017 (DJe de 21/4/2017),
assentou, dado o caráter infraconstitucional da matéria, a
ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos,
relativo à possibilidade de conversão do tempo de serviço
comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de
conversão, nas hipóteses em que o trabalho tiver sido prestado
em período anterior à Lei 9.032/95, para fins de concessão de
aposentadoria especial com data de início posterior a essa
legislação.
2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou
do trânsito em julgado do paradigma.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (g.n.)
RE no 993.773 AgR-ED, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, j. em
08.08.2017.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242881-13.2019.8.26.0000 -Voto no
5
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (g.n)
ARE no 930.647-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. em
15.03.2016.
Em sessão realizada em 03.10.2019, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que, para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, o IPCA-e deve ser
aplicado de junho de 2009 em diante, prevalecendo, por
maioria, o entendimento que não cabe a modulação dos
efeitos.
Assim, a partir da vigência da Lei no
11.960/09, o índice de correção deve ser pelo IPCA-e, sendo
que para o período anterior, deve ser utilizada a Tabela Prática
do TJSP.
No mesmo sentido:
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Aplicabilidade integral da Lei 11.960/09 até
25/3/2015. Inadmissibilidade. Correção monetária. Cálculo que
deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral
(RE 870.947/SE, Tema 810). Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do
c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de
2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que
NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento
do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo Plenário
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito
em julgado do leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli). RECURSO NÃO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242881-13.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Agravo de Instrumento no 3003094-41.2019.8.26.0000, Comarca
de São Paulo, 2a Câmara de Direito Público, Relator Alves Braga
Junior, julgado em 23 de outubro de 2019.
Não prevalece, pois, o alegado pelo
Agravante de que o IPCA-e deve ser aplicado somente a partir
de 25.03.2015.
Não há, portanto, necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE para a
aplicação do decidido pelo STF.
Em
face
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao Agravo.
MARREY UINT
Relator